Tribunal: TJDFT
Processo: 0743648-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Trata-se de ação rescisória proposta por RUBENS DE CAMPOS em face do DISTRITO FEDERAL. Concedo a gratuidade de justiça. Tudo está a indicar que a presente ação é manifestamente inadmissível, isto Isto porque, da simples leitura da petição inicial, verifica-se que a circunstância de o autor ter sido portador de doença mental à época dos fatos e, ao que afirma, hoje está curado, não consubstancia prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, como tal entendida aquela que preexistia ao julgado rescindendo, mas não foi juntada ao processo originária pela parte por desconhecimento ou por impossibilidade. Ademais, é visível a pretensão de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal com o intuito de rediscutir os fatos da causa, quando afirma que o Poder Público agiu “em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, como também, por ter o requerente se submetido ao tratamento disponibilizado pela PMDF, com total êxito, conforme atesta a documentação anexa, e sendo impedido de retornar ao trabalho junto à Corporação, restou caracterizada o ilícito por parte do Ente Distrital, razão pela qual pugna-se pela anulação do ato administrativo referente ao proc. n.o 2010.001.0079.0039, instaurado pelo Conselho de Disciplina do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do DF (...)” Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito.